Tribunal: TJPA
Processo: 0808158-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808158-15.2021.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE LOPES MENDONCA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808158-15.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES.

PACIENTE: FELIPE LOPES MENDONÇA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 213 C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CPB.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO, VISTO QUE A CUSTÓDIA FOI DECRETADA EM RAZÃO DA GRAVIDADE DO DELITO
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE 01 (UM) ADOLESCENTE, PORTADOR DE TRANSTORNOS DE COMPORTAMENTO (AUTISMO), QUE DEPENDEM DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. DESCABIMENTO. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão é improcedente, visto que se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, e o regular prosseguimento da instrução processual, com o objetivo de evitar que posto em liberdade ofereça risco para as testemunhas do crime em questão e para a sociedade de maneira geral, na medida em que se trata de crime cometido no âmbito doméstico, pois acusado e vítima seriam ex-companheiros. Igualmente, o crime teria sido praticado mediante violência sexual, posto que a ofendida foi atraída para dentro da sua casa, ocasião em que o coacto teria abusado sexualmente, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente é o único responsável pelo sustento, tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados do seu filho adolescente;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Mairton Marques Carneiro
.

Belém. (PA), 20 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de FELIPE LOPES MENDONÇA, preso preventivamente no dia 15/07/2021, acusado da prática do crime previsto no artigo 213 c/c artigo 226, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito Criminal da Comarca de Marituba.

A impetrante aduz que, o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão, visto que a custódia foi decretada em razão da gravidade do delito; b) pai de 01 (um) adolescente com idade de 17 (dezessete) anos, portador de transtornos de comportamento (autismo), sendo o único provedor do seu sustento; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5916029 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 22/02/2021, o acusado atraiu a vítima MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA, sua ex-companheira, para a antiga residência onde moravam, localizada na Travessa São Pedro, número 11, bairro Centro, município de Marituba, Estado do Pará. Na antiga residência do ex-casal, o paciente, usando de extrema violência contra a presente vítima, conforme se vislumbra nos laudos (Id. Doc. nº 5892015 - páginas 19 e 20) e (Id. Doc. nº 5892015 - páginas 23 a 25), praticou relação sexual contra a vontade da vítima, bem como lhe causou diversos ferimentos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Está configurada a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, e o regular prosseguimento da instrução processual, com o objetivo de evitar que posto em liberdade ofereça risco para as testemunhas do crime em questão e para a sociedade de maneira geral, na medida em que se trata de crime cometido no âmbito doméstico, pois acusado e vítima seriam ex-companheiros. Outrossim, o crime teria sido praticado mediante violência sexual, posto que a ofendida foi atraída para dentro da sua casa, ocasião em que o coacto teria abusado sexualmente, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Analisando os autos, entendo estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Primeiramente, ressalto que trata-se de representação ministerial pela decretação da custódia cautelar nos termos do art. 311 do CPP. Ademais, porque o art. 312 do CPP admite a prisão preventiva “como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”, tal qual é o caso em comento. Está configurado o fumus comissi delicti , na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu, conforme laudos de id 29365922 (fls. 17 a 33) constante nos autos. Igualmente, está presente o periculum in libertatis, posto que é necessário assegurar a garantia da ordem pública, evitando que o investigado cometa novos crimes, e o regular prosseguimento da instrução processual, com o objetivo de evitar que posto em liberdade ofereça risco para as testemunhas do crime em questão e para a sociedade de maneira geral, na medida em que se trata de crime cometido supostamente no âmbito doméstico, pois acusado e vítima seriam ex companheiros. Ademais, o crime teria sido praticado mediante violência sexual da vítima, que foi atraída para dentro da sua casa, ocasião em que o acusado teria lhe abusado sexualmente. Como bem coloca Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal, 2020) “o estado de liberdade do imputado coloca em risco a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do processo, seja porque ele está destruindo documentos ou alterando o local do crime, seja porque está ameaçando, constrangendo ou subornando testemunhas”. Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISAO CAUTELAR em desfavor de FELIPE LOPES MENDONÇA..[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

COACTO PAI DE 01 (UM) ADOLESCENTE COM 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE, SENDO PROVEDOR DE SEU SUSTENTO

Não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente é o único responsável pelo adolescente e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento do filho.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, e o regular prosseguimento da instrução processual, com o objetivo de evitar que posto em liberdade ofereça risco para as testemunhas do crime em questão e para a sociedade de maneira geral, na medida em que se trata de crime cometido no âmbito doméstico, pois acusado e vítima seriam ex-companheiros. Igualmente, o crime teria sido praticado mediante violência sexual, posto que a ofendida foi atraída para dentro da sua casa, ocasião em que o coacto teria abusado sexualmente, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 20 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/09/2021